Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-16.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL EM VIA PÚBLICA. ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO OU DETENTOR DO ANIMAL. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos materiais.
2. Recurso do autor tempestivo e adequado à espécie. Deferida a gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica e assistência pela Defensoria Pública do DF. Contrarrazões apresentadas. Não houve apresentação de recurso pela autora.
3. Na origem, relataram os autores que o veículo de propriedade da primeira autora e conduzido pelo segundo autor teria sido danificado em razão do impacto causado por cavalo sob a guarda e responsabilidade do réu. Os autores instruíram a inicial com Boletim de Ocorrência, CRLV do veículo, contratos de locação (veículos substitutos para labor do recorrente), fotos e croqui. Em contestação, o requerido/recorrido negou qualquer vínculo de propriedade ou guarda, afirmando tratar-se de animal errante (“cavalo de rua”).
4. A sentença considerou que, em razão da considerável quantidade de cavalos na região, não há elementos aptos a comprovar a propriedade/guarda do animal.
5. Embora o art. 936, do Código Civil, estabeleça responsabilidade objetiva do dono ou detentor do animal, não se presume a qualidade de proprietário/guardião sem lastro probatório idôneo.
6. A narrativa do autor/recorrente ainda que verossímil, precisa ser amparada por prova segura de que o requerido efetivamente detinha guarda/controle do cavalo no momento do ocorrido ou possuía vínculo estável de propriedade/detenção. Na hipótese, não há documentação ou prova testemunhal que atribua, com segurança, a propriedade/detenção ao recorrido.
7. O próprio CTB veda a presença de animais soltos em via sem controle, por evidente risco à segurança viária. Quando há responsável identificado, pode-se cogitar infração administrativa e responsabilidade civil correlata. Todavia, sem identificação certa do responsável privado pelo animal, a responsabilização não pode recair sobre quem nega o vínculo e não foi comprovado como dono/guardião.
8. A tese defensiva de que, não havendo dono identificado, poderia haver responsabilidade estatal, não é objeto desta demanda, que foi proposta contra particular. Eventual discussão sobre responsabilidade do Poder Público deve ser formulada em via própria.
9. Neste contexto, deve ser mantida a sentença de origem.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.